Tribunal: STF
Processo: Rcl 32951
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.